Tribunal: TJBA
Processo: 8064316-65.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064316-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ATEVALDO FARIAS SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em mandado de segurança, com alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação de valores supostamente pagos após a impetração. O embargante objetiva a integração do julgado e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão passível de correção nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, especialmente quanto à alegada ausência de manifestação sobre compensação de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição ou omissão no julgado, inclusive para fins de prequestionamento. A alegada omissão relativa à compensação de valores não se insere na cognição possível do mandado de segurança e não configura vício sanável por embargos. Inexistem nos autos elementos que indiquem pagamento de valores após a impetração, não havendo fato concreto que justifique manifestação sobre compensação. A ausência de vício no julgado revela a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à formulação de prequestionamento constitucional fora das hipóteses legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à correção de supostas omissões alheias à cognição do mandado de segurança. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade prequestionadora. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26.08.2020, DJe 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064316-65.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA, e como embargado, ATEVALDO FARIAS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11